Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706076-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA SANTOS APELADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Apelante requer no apelo o deferimento da gratuidade de justiça, tendo acostado para tanto apenas a declaração de hipossuficiência. Em sendo assim, considerando que tal documento se mostra insuficiente a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique e comprove documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos que comprove sua renda (declaração de hipossuficiência, comprovante de renda mensal, extratos bancários e de cartões de créditos, etc), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Na oportunidade, fica a parte Apelante ainda intimada para eventualmente manifestar sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões pela Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora